Tribunal: TJDFT
Processo: 0702800-45.2024.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO. DEFESA. REJEITADA. VALOR. CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR. IMÓVEL. ÔNUS. PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. VALOR VENAL. ADOTADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido de adjudicação compulsória e acolheu a impugnação ao valor da causa suscitada em contestação. A sentença acolheu os pedidos formulados em reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o valor da causa na ação de adjudicação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O proveito econômico confunde-se com o valor da causa nas demandas adjudicatórias. O valor da causa deve corresponder ao valor do imóvel objeto da adjudicação.
4. A demonstração dos fatos constitutivos do direito é ônus do autor. O réu deve provar apenas a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. O autor não demonstrou o montante pago para aquisição do imóvel. O réu não demonstrou o valor de mercado do imóvel. Impõe-se a manutenção do valor da causa fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“O valor da causa em ações de adjudicação compulsória corresponde ao valor do imóvel objeto da adjudicação nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341 e 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0720570-03.2024.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 27.8.2025; TJDFT, ApCiv 0717740-92.2023.8.07.0020, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 4.9.2024.